Tribunal: TJBA
Processo: 0113633-30.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0113633-30.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Carla Braz Rodrigues e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: Carla Braz Rodrigues e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO AO LONGO DO FEITO. NÃO CONHECIDO. RAZÕES E PEDIDOS DE AGRAVO NÃO REITERADAS EM SEDE DE APELO E/OU CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/1973. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURADA ACOMETIDA POR OBESIDADE MÓRBIDA (GRAU III - IMC SUPERIOR A 43). SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO DE SAÚDE INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. RECUSA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DO ASSOCIADO. INTERNAMENTO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ADEQUADO ELEITO PELO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. INCLUSÃO NA COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REVISITAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE POSSUI CONTEÚDO ECONÔMICO E QUE PODE SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CUJO PROVEITO ECONÔMICO DEVE SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas de n.
0113633-30.2007.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, CARLA BRAZ RODRIGUES E AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER do recurso de agravo retido
interposto pelo réu e
CONHECER AMBOS OS APELOS MANEJADOS
pelas partes
.
No mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça